Tribunal: TJDFT
Processo: 0729970-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE 30%. OBSERVÂNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE.

1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. Evidenciado a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se indeferir o pedido.

3. O limite de 30% da remuneração de servidor público para descontos oriundos de empréstimos bancários se circunscreve aos consignados em folha de pagamento e não àqueles realizados diretamente na conta bancária, não havendo tal limite neste caso.

4. Agravos de instrumento conhecidos e providos.